Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Defronte o óbito da douta patrona da agravante, conforme evidenciara, assinalo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para sanear o vício que passara a afligir sua representação processual, apresentando instrumento de mandato outorgando poderes à subscritora do petitório via do qual postulara a concessão de prazo para esse desiderato[1] ou mediante constituição de novos patronos, no molde legal. Expirado o interstício assinalado, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem o cumprimento da determinação assinalada. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65367435 (fls. 39/40).